Tribunal: TJMT
Processo: 1034744-20.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034744-20.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SANNY CONCEICAO ALVES QUEIROZ - CPF: 033.810.711-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALYSSON MATHEUS SANTOS SILVA - CPF: 071.575.081-09 (VÍTIMA), MARIENI FRANCIELLY SANTOS DE AMORIM - CPF: 024.301.281-01 (ASSISTENTE), EDGLEICI LAIANA DA SILVA MENDES - CPF: 033.042.171-93 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal. Recurso de apelação criminal. Lesão corporal de natureza grave. Legítima defesa não comprovada.
Condenação mantida. Indenização por danos morais.
Ausência de indicação expressa do valor na denúncia.
Exclusão da referida condenação. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou a recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, II, do Código Penal), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
A recorrente pleiteia a absolvição sob a alegação de ter agido em legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por ausência de pedido expresso e instrução específica
, ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório
.

II. Questões em discussão

2
.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a apelante agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa; e

(
ii
) analisar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização sem a indicação expressa do valor na denúncia.

III. Razões de decidir

3
.
A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente pelos laudos periciais e testemunhos colhidos em juízo.

4
.
A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois não há prova inequívoca de que a apelante tenha reagido a uma agressão injusta, atual ou iminente, tampouco que tenha utilizado meio necessário e proporcional à suposta ameaça sofrida.

5
.
Quanto à indenização mínima fixada na sentença, observa-se que a denúncia não indicou expressamente o valor pretendido, o que impede sua fixação na esfera penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6
.
Em razão da ausência de pedido expresso com indicação do valor na peça acusatória, há violação ao princípio do contraditório e do sistema acusatório, impondo-se a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
A alegação de legítima defesa exige prova inequívoca de seus pressupostos, cabendo ao réu demonstrar a agressão injusta, atual ou iminente e a proporcionalidade da reação. A fixação de indenização mínima na esfera penal requer pedido expresso e indicação do valor na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 129, § 1º, II; art. 25; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.319.586/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
15/10/2024; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j
.
08/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira Câmara
Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sanny Conceição Alvez Queiroz
, contra a sentença prolatada pelo Ju
ízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.

1034744-20.2020.8.11.0002
,
condenando-a pelo crime de
lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, II do Código Penal),
aplicando-lhe
pena de
1
(
um
)
ano

de
reclus
ão, em regime inicial aberto
,
bem como ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A

apelante
, nas razões recursais
que se
encontram

no
ID
257266352
,
requer
: (i)

a
sua absolvição
sob o argumento de que a
giu
acobertad
a
pela excludente de ilicitude da legítima defesa
;
e
(
ii
)
o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por ausência de instrução específica, ou, subsidiariamente, a redução do valor. Por fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões
constantes no ID
257266354
o Ministério Público rechaça
as

teses
d
a

apelante
,
postulando
a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado.

E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
encontradiço no
ID
260318661
,
adota a
mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
257266172
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que no dia 12 de outubro de 2017, por volta das 23h00min, na Rua 26, bairro São Benedito, Várzea Grande/MT, a indiciada
SANNY CONCEIÇÃO ALVES DE QUEIROZ
ofendeu a integridade corporal de
Alysson Matheus Santos Silva
(vítima efetiva), quando pretendia atingir
Marisa Santos Silva
(vítima virtual), acarretando-lhe as lesões corporais de natureza grave, em razão de debilidade permanente, consoante laudos periciais de fls. 94/100 e 137/140.

Revelam os autos que, na data dos fatos, a vítima
Alysson Matheus Santos Silva
, em companhia de outras crianças, brincava na Rua 26, bairro São Benedito, Várzea Grande/MT, quando a indiciada
SANNY CONCEIÇÃO
iniciou uma discussão com outra moradora, em razão de um registro de água que foi quebrado (supostamente danificado por uma das crianças que brincavam no local).

Durante o desentendimento, a indiciada
SANNY CONCEIÇÃO
ameaçou dizendo “vou cortar os pescoços das crianças que estavam fazendo barulho na rua e jogando bola”.

Na sequência, a vítima
Alysson Matheus
contou os fatos para sua genitora,
Marisa Santos Silva
. Ato contínuo,
Marisa Santos Silva
dirigiu-se a residência da indiciada
SANNY CONCEIÇÃO
, com objetivo de questioná-la acerca dos fatos.

Insatisfeita, a indiciada
SANNY CONCEIÇÃO
apoderou-se de um facão e desferiu um golpe em direção a
Marisa Santos Silva
, porém, a vítima
Alysson Matheus
colocou a mão na frente, visando proteger o rosto de sua genitora, vindo a sofrer lesões corporais de natureza grave, em virtude de debilidade permanente no 4º e 5º dedos da mão esquerda.
[...]
.

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva ficou comprovada pelos documentos
constantes
destes
autos
;
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que se refere
à autoria delitiva atribuída
à
apelante, e
sta
não negou ter
desferido golpes de faca contra
a vítima
,
conquanto tenha
sustent
ado
a excludente de ilicitude da legítima defesa
. T
odav
ia,
a versão de que
teria sido
agredida primeiro
p
or Alysson Matheus Santos Silva
e a mãe deste
,
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido
na instrução processual.

Isso porque,
embora
o ofendido

não tenha
sido
ouvido
em juízo, perante a autoridade policial afirmou que
sua mãe e a apelante entraram em discussão
em razão de uma
suposta ameaça
proferida por
Sanny que
afirmou que iria
“
cortar os pescoços das
crianças
que estavam fazendo barulho na rua
”, em
decorrência
desse desentendimento, Sanny desferiu um golpe de facão contra a

genitora d
o ofendido
,

levando
-o
a
coloca
r
a mão esquerda
na direção do golpe para prote
ger sua mãe
,
conforme se vê
destes
trechos
das
declarações

d
aquele:

[...]

QUE a vítima comparece nesta Unidade Policial, acompanhada de sua genitora, se
nhora
MARISA SANTOS SILVA
, portadora do RG nº 22266860 - SSP/MT e CPF nº 039.346.171-82; QUE no dia dos fatos, por volta das 21h, a vítima se encontrava na rua de sua casa em uma comemoração do dia das crianças, sendo que além da vítima tinha ainda cerca de vinte crianças de todas as idades na rua, salientando que sua mãe estava em sua residência; QUE a suspeita tem um filho de cerca de sete anos de idade, ocasião em que este quebrou o cano do registro de água de uma das moradoras da rua; QUE a proprietária da casa em que se encontrava o registro foi até a casa da suspeita reclamar do cano quebrado; QUE a suspeita disse que não foi somente seu filho quem tinha quebrado o cano, ocasião em que esta ameaçou a dona do registro e todas as crianças que estavam na rua, dizendo
"VOU CORTAR OS PESCOÇOS DAS CRIANÇAS QUE ESTAVAM FAZENDO BARULHO NA RUA E JOGANDO BOLA"
; QUE a vítima contou para sua mãe da ameaça da suspeita, ocasião em que juntamente com sua mãe, foram falar com a suspeita; QUE a suspeita disse para a mãe da vítima
"ESPERA AÍ QUE VOU PEGAR UM FACÃO QUE TÁ GUARDADO PRA VOCÊ"
; QUE o marido da suspeita chegou na rua com o facão e ainda um pedaço de pau, amea
çando a todos; QUE começou uma discussão entre a suspeita, seu marido e a mãe da vítima; QUE a suspeita desferiu um golpe de facão em direção à mãe da vítima e, para que sua mãe não fosse atingida, a vítima pulou na frente do facão e colocou a mão para proteger seu rosto; QUE a vítima foi atingida por um golpe de facão, cortando sua mão esquerda e seus dois últimos dedos; QUE a vítima foi socorrida por um vizinho que o levo
u ao
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

desta cidade, onde recebeu atendimento e permaneceu internado por seis dias; QUE esclarece ainda que nem tinha sentido que havia sido atingido pelo golpe de facão, quando vendo a suspeita ameaçando sua mãe, pegou um pedaço de pau e lançou em direção à suspeita, atingindo-a nas costelas, contudo, não sabe se esta foi lesionada; QUE esclarece que desde as 16h, a suspeita estava usan
do
"drogas"
, j
untamente com o marido e ameaçando as crianças na rua, dizendo ao marido da suspeita que
"IRIA QUEBRAR AS PERNAS DAS CRIANÇAS, PORQUE ESTAVA INCOMODANDO ELES"
; QUE esclarece que tanto a suspeita como o marido desta, não trabalham e são usuários de entorpecentes, salientando que quem sustenta a casa é o ex-marido da suspeita, que possui três filhos com esta; QUE a vítima esclarece que ainda não foi fazer o exame de corpo de delito, dizendo que vai fazer amanhã.
[...]
.

(Trecho das declarações extrajudiciais de
Alysson Matheus Santos Silva
,

ID
25
7266177
p.
13-15
).

A
testemunha
Edigleice

Laiana

da Silva
Mendes
,
em s
ede
judicial
,
declarou ter
ouvi
do
uma discussão na rua entre Alysson e Sanny
,
afirmando que Sanny pegou um facão para se defender e tentou golpear Alysson, que colocou a mão na frente do golpe para se proteger
,

conforme se infere desses trechos de seu
depoiment
o:

[...] que estava tendo uma discussão na rua entre eles; que escutou o alvoroço e saiu para ver; que
o menino estava batendo boca com a acusada e os mesmos iam entrar em vias de fato; que a acusada pegou o facão pra se defender, que acha que a acusada ia golpear seu pescoço e a vítima colocou sua mão na frente para se defender
; que discutiram e os vizinhos levaram a vítima para o hospital e a
a
cusada
entrou pra casa dela; que em seguida chegou a viatura e a acusada foi presa em flagrante; que
na hora que foi atingido a mãe da vítima apareceu e discutiu com a acusada; que eles estavam em uma festinha mais pra baixo e não sabe o motivo da briga
; que não tinha amizade com o pessoal de baixo mas conversava com Sanny; que não sabe se houve ameaça da parte da vítima; que depois disso a acusada foi presa por tráfico
[...].

(Trecho do
depoimento
judicial de
Edigleice

Laiana
S. Mendes
retirado da sentença, ID
257266172
).

Destacamos

As

demais
testemunhas inquiridas em juízo nada de relevante acrescentaram sobre
a dinâmica d
os fatos, na medida em que os policiais militares
Edelson Cunho de Oliveira

e
Danilo Gomes de Moraes
afirmaram
não
se recordar
da ocorrência
;
e, por fim,

Marieni
Francielly Santos de Amorim
declarou que
, ao
sai
r
de casa
, o corte nos dedos da vítima
já havia ocorrido
.

A apelante, por sua vez, ao ser interrogada em juízo, afirmou que já havia recebido ameaças da vítima e que a discussão se iniciou após a genitora de Alysson arremessar um tijolo em sua direção, o que desencadeado a briga. Asseverou, ademais, que apenas revidou, pois Alysson a teria agredido primeiro,
desferindo-lhe
“pauladas”, de modo que utilizou o facão objetivando atingir o pedaço de pau utilizado por Alysson e não seus dedos.

Todavia, em que pese as alegações da apelante, i
nfere-se
dos autos que não há qualquer elemento probatório que comprove sua versão, posto que
não
existe qualquer
laudo que comprove a existência de vestígios oriundos d
a
suposta

a
gressão que
ter
ia
sofrido
, não
restando demonstrada
qualquer
ofensa à
sua
integridade físic
a
.

Diferentemente
do
ofendido
,
cujo laudo
pericial
atesta a presença de
“
edema com ferida suturada em mão esquerda. Grande limitação dos movimentos do 4º e 5º dedos da mão esquerda
”

(ID

257266183
, p.
9-15)
.

A despeito da alegação defensiva de legítima defesa, impõe-se ressaltar que a excludente de ilicitude prevista no art
.
25 do Código Penal exige demonstração cabal de seus pressupostos, sendo incumbência da parte que a invoca comprovar a efetiva configuração dos requisitos legais, especialmente a existência de agressão injusta, atual ou iminente, bem como a proporcionalidade da reação.

No caso concreto, contudo, os elementos probatórios não foram suficientes para evidenciar, de forma inequívoca, que a apelante agiu estritamente para se defender de uma agressão injusta e iminente, de modo que não há como reconhecer a excludente de ilicitude pleiteada.

Sendo a
ssim
, sem embargo de
a

apelante
postular
a
sua absolvição, por ter agido em legítima defesa, impõe-se reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco probatório
que está
nestes autos, eis que não
ficou
demonstr
ado
que el
a
teria agido apenas com o

animus

defendendi

como

afirma em sua peça recursal.

Aliás,
em relação ao assunto,
eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.

(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,

Publicado

no DJE 19/05/2021)
Destacamos

Noutro turno, a defesa
requer
“
o afastamento da condenação da apelante ao pagamento de indenização à vítima no valor de R$3.000,00 (três mil reais
)
”

e,
subsidiariamente
,
almeja
a redução do
quantum
indenizatório
aplicado
.

A respeito da temática, observa-se que
inicialmente foi realizado o seguinte pedido
na denúncia
:
“
Requer, ainda, com fulcro no artigo 387, IV do CPP, quando da sentença condenatória, seja arbitrado valor mínimo, condenando a ré a reparar os danos (materiais e morais) causados pelo ilícito criminal.
”

Ao final da instrução, o magistrado consignou n
a sentença

que: “
Condeno-a ao pagamento de R$ 3.000,00
a
gui
za
de ressarcimento por danos morais à vítima, tal como requerido pelo Ministério Público.
”

Embora este magistrado já tenha decido pela manutenção da condenação em danos morais, exigindo apenas pedido expresso na denúncia, atualmente houve modificação do entendimento perante o Superior Tribunal Justiça, por intermédio da Terceira Seção,
no sentido de que
para haver condenação por danos morais
,
não basta
a mera solicitação na
denúncia
,
sendo necessária a indicação expressa d
o valor
pretendido
para fins de

dano

moral
, excetuando-se os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

Diante dessa nova orientação jurisprudencial, p
ass
e
i a adotar o
posicionamento consolidado pela
Corte Cidadã,
em observância à
uniformidade das decisões
e à
segurança jurídica
.

A respeito do tema,
eis aqui

julgados
recente
s
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO. PRECEDENTE RECENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
21/11/2023,
firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia".

2. Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste Tribunal Superior
.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.319.586/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.10.2024,
DJe
de 17.10.2024.)
Destacamos.

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma.

2. A Quinta Turma, no julgamento do
AgRg
no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.

3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido.

Inteligência da Súmula 385/STJ.

4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in
re

ipsa
, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório,
por
na prática exigir que o juiz
defina ele próprio
um valor, sem indicação das partes
. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.

(STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023,
DJe
de 21/11/2023.)
Destacamos.

Logo, co
nsiderando que,
no presente caso
,
não foi indicado o valor pretendido,
e
tampouc
o houve
debat
e sobre a matéria
, fica evidente a afronta ao princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, deve
ndo, portanto, ser afastada a condenação ao
pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a
título de danos morais à vítima, que poderá pleitear a indenização na esfera cível, caso assim deseje.

Por consequência, ante
a procedência do pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização em danos morais,
julgo
prejudicado o pleito de redução do valor
indenizatório.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Sanny Conceição Alvez Queiroz
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima, sem prejuízo da ação cível cabível, mantendo, portanto, intacto os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025